Tribunal: CARF
Processo: 10920.722360/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722360/2012-80
ACÓRDÃO
3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
META GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 24 DA LEI 11.457/07. PRAZO.
O excesso de prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/07 não tem aptidão
para conduzir ao cancelamento do lançamento, pois essa norma não prevê
penalidade para seu descumprimento. Ademais, é entendimento pacífico
neste CARF, expresso no enunciado da Súmula CARF n° 11, que não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o
momento em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa,
nos termos dos art. 16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite,
portanto, a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não
debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata-se de Impugnação, fls. 1354/1366, interposta pela contribuinte em epígrafe
em face dos Autos de Infração de fls. 1292/1348, por meio dos quais são exigidos
os valores totais de R$ 2.550.615,01 e R$ 557.194,58, atinentes à COFINS e à
contribuição para o PIS/PASEP, devidas pela sistemática não-cumulativa no
tocante aos meses de janeiro de 2005 a dezembro de 2009.
A fiscalização elaborou Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1276/1291, no qual
informa que a contribuinte explora atividade de locação de mão-de-obra
temporária nos termos da Lei n° 6.019/74, conforme consta no artigo 3° do
Contrato Social e alterações contratuais.
Aduz que, no exercício de sua atividade, a impugnante contrata o funcionário,
fornecendo-os aos clientes, ficando todas as obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais por sua conta. Por tal serviço, cobra do tomador do
serviço de locação de mão-de-obra, além do reembolso com os custos com
pessoal, uma taxa de administração, emitindo um anota fiscal de prestação de
serviços em que discrimina os salários dos trabalhadores, encargos e taxa
administrativa.
Menciona a seguir o conceito legal de empresa de trabalho temporário e
obrigações da locadora e locatária dos serviços, em relação aos trabalhadores
contratados.
Com baste no disposto, conclui a autoridade fiscal que os salários e demais
encargos trabalhistas compõem o faturamento da empresa locadora,
apresentando tal conceito com base nas Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003,
aduzindo que esta deve ser a base de cálculo das contribuições à seguridade
social.
Ressalta que a empresa ingressou com Ação Judicial, de n° 2004.72.01.004562-4,
pleiteando o não reconhecimento da receita bruta informada em nota fiscal como
sendo a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
3
Discorre a fiscalização sobre o trâmite da Ação Judicial, da seguinte forma:
Em sentença de 1o grau, o pedido foi julgado procedente para afastar da
base de cálculo do PIS e da COFINS os salários e encargos sociais pagos aos
trabalhadores temporários, repassados à empresa pelas empresas
tomadoras de serviços.
Em julgamento de Reexame Necessário, a Egrégia 1a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negou provimento à
remessa oficial, fls. 148 a 152.
Em 13 de novembro de 2007, os Ministros da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial n° 954.719 - SC -
(2007/0118111-9) interposto peia Fazenda Nacional, decidiram, por
unanimidade, dar provimento ao recurso, fls. 156 a 163, cuja ementa
transcrevemos:
"TRIBUTÁRIO. PISE COFINS. BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO DE MÃODE-OBRA.
SALÁRIOS
E
ENCARGOS
PAGOS
AOS
TRABALHADORES
CEDIDOS.
INCIDÊNCIA.
1. O faturamento, entendido como receita bruta obtida por meio das vendas
de mercadorias e de serviços de qualquer natureza, constitui a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
2. No caso de empresas de intermediação de mão-de-obra, os valores
recebidos dos tomadores de serviços ingressam no caixa do empresário, por
direito próprio, em face do exercício do seu objeto social (locação de mão-
de-obra), correspondendo ao seu faturamento.
3. Diante da ausência de previsão legal, os salários e os encargos sociais que
a empresa locadora de mão-de-obra desembolsa em razão das pessoas que
coloca à disposição do tomador de serviços não podem ser excluídos do
âmbito de incidência das Contribuições Sociais sobre o faturamento.
4. Recurso Especial provido." A contribuinte interpôs Embargos de
Declaração no Recurso Especial que foram rejeitados, por unanimidade,
pelo Superior Tribunal de Justiça, em 23 de fevereiro de 2010, fls. 164 a 170.
Contra o acórdão do mencionado Embargos de Declaração, a empresa
apresentou Embargos de Declaração que também foram rejeitados, por
unanimidade, em 13 de abril de 2010, fls. 171 a 175.
Em 07 e 10 de maio de 2010, a contribuinte interpôs Recurso Extraordinário
(Petição n° 115321/2010) e Embargos de Divergência em Recurso Especial
(Registro n° 2010/0074751-2), fls. 176 a 238, respectivamente, que se
encontram, atualmente, em apreciação perante o Superior Tribunal de
Justiça, conforme extrato de consulta na Internet no endereço eletrônico do
STJ às fls. 446 a 453.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
4
Conclui que não há impedimento judicial para a fiscalização e a constituição e
cobrança do crédito tributário, procedendo então à apuração da COFINS e do PIS
nos termos das Leis que regem a não cumulatividade das contribuições sociais.
Cientificada do lançamento contra si efetuado, em 14/06/2012, a contribuinte
apresentou impugnação, em 16/07/2012, relatando que presta serviços de mão-
deobra, recebendo por eles valores que não remuneram propriamente seus
serviços.
Argumenta que os montantes, recebidos em função dos contratos que celebra
com os locatários dos serviços, englobam também valores que não lhe
pertencem, não existindo assim, o necessário acréscimo de patrimônio necessário
enquadramento na base de cálculo dos PIS/Pasep e da Cofins.
Alega que não há como considerar faturamento a totalidade dos valores
recebidos das pessoas jurídicas tomadoras de serviços, uma vez que parcela
significativa é repassada às pessoas físicas como acima esclarecido.
Protesta pela dedução dos valores recebidos a título de reembolso de salários e
encargos trabalhistas, bem como outros não pertencentes à pessoa jurídica, o que
redundaria em recolhimento a maior.
Pugna pelo afastamento da exigência, por ser esta indevida e estar em
descompasso com a Constituição Federal, e ainda, com as leis tributárias,
declarando-se a inexigibilidade do crédito tributário contra si lavrado, excluindo-
se da base de cálculo dos tributos sob litígio valores que não representem efetivo
faturamento.
Prossegue apelando para os princípios da capacidade contributiva, do
nãoconfisco, da razoabilidade, da propriedade privada e da livre iniciativa.
Acrescenta que o fisco viola o conceito de faturamento estabelecido na legislação
pátria, confundindo os conceitos de ingresso e faturamento.
Acerca dos assuntos acima, colaciona doutrina que entende embasar sua
argumentação.
Objetiva ao final a anulação do lançamento contra si realizado, ou
alternativamente, a apresentação dos cálculos com os valores que entende
efetivamente devidos.
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) decidiu pela improcedência da impugnação, conforme acórdão proferido com a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA PRESTADORA DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
INCLUSÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELA TOMADORA DOS SERVIÇOS.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
5
A base de cálculo da COFINS devida pelas empresas que prestam serviços de
locação de mão-de-obra temporária é o faturamento auferido, que, mesmo
limitado à receita bruta da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços,
engloba todo o montante pago pelas empresas tomadoras destes serviços, ainda
que uma parte deste valor se destine ao pagamento dos salários e encargos do
trabalhador, que nada mais são do que custos das empresas prestadoras dos
serviços.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA PRESTADORA DE
TRABALHO TEMPORÁRIO. INCLUSÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELA
TOMADORA DOS SERVIÇOS.
A base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP devida pelas empresas que
prestam serviços de locação de mão-de-obra temporária é o faturamento
auferido, que, mesmo limitado à receita bruta da venda de mercadorias e/ou da
prestação de serviços, engloba todo o montante pago pelas empresas tomadoras
destes serviços, ainda que uma parte deste valor se destine ao pagamento dos
salários e encargos do trabalhador, que nada mais são do que custos das
empresas prestadoras dos serviços.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
LEI. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO
OU INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo tributário, aos órgãos de julgamento é
vedado, ressalvadas as hipóteses, não configuradas nos autos, previstas do art.
26-A, do Decreto no 70.235/72, afastar, sob fundamento de inconstitucionalidade,
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
alegando, em breve síntese:
a) Iliquidez do lançamento;
b) Necessidade da discussão administrativa baseada em inconstitucionalidade da
exação;
c) Inobservância da necessária “razoável duração do processo administrativo”;
d) Exclusão do ISS da base de cálculo da cobrança do PIS e da COFINS;
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
6
e) A multa imposta de 75% configura abuso do poder fiscal, revelando-se excessiva
e despropositada, ofendendo o princípio do não confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Iliquidez do lançamento
Neste tópico, a Recorrente sustenta que:

Verifica-se, portanto, que a pretensão, nesse tópico, é a declaração de nulidade do
ato administrativo do lançamento.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
7
Não assiste razão à Recorrente, posto que inexiste qualquer vício de nulidade no
lançamento em análise, sequer tendo a Recorrente apontado especificamente qual seria o
referido vício.
As hipóteses de nulidade encontram-se no art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972.
Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Além de ser incontroversa a competência da Autoridade Fiscal, o ato administrativo
de lançamento contempla todas as exigências impostas pelo art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), como também pelo art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, inexistindo qualquer
vício conducente à potencial nulidade ou iliquidez.
Dispõe o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
De outro turno, o art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, determina:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
E o presente lançamento – composto pelos Autos de Infração e Termo de
Verificação Fiscal – estampa a totalidade dos elementos exigidos: fato gerador da obrigação;
matéria tributável; montante do tributo devido; qualificação do autuado; local, data e hora da
lavratura; descrição do fato; disposição legal infringida e penalidade aplicável; determinação da
exigência e intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; identificação da
autoridade fiscal e do número de matrícula.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
8
Ademais, foram suficientemente minudenciadas as razões conducentes ao
lançamento tributário, cuja discordância, por óbvio, não se confunde com eventual cerceamento
ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Necessidade da discussão administrativa baseada em inconstitucionalidade da
exação
Para uma melhor compreensão, importante se faz transcrever o seguinte trecho
extraído do Termo de Verificação Fiscal:

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente assim defende:
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
9

Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Primeiramente, como bem esclarecido no Termo de Verificação Fiscal, à época da
lavratura dos Autos de Infração em análise, o crédito tributário constituído não estava com a sua
exigibilidade suspensa por força de ordem judicial, muito ao contrário.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal se encontrava legitimada a lavrar os Autos de
Infração, não havendo que se falar em manter o respectivo processo administrativo suspenso,
conforme equivocadamente defende a Recorrente.
Ademais, o fato de os Autos de Infração não terem – corretamente, ressalte-se – a
exigibilidade suspensa, não atrai a ocorrência de decadência/prescrição, como pretende fazer crer
a Recorrente, consoante se passa a demonstrar:
Compulsando os autos, atesta-se que a Recorrente foi cientificada do Mandado de
Procedimento Fiscal e do Termo de Início de Fiscalização em 08/12/2011.
Os Autos de Infração lavrados para a exigência da Contribuição para o PIS e da
COFINS foram lavrados aos 11/06/2012, tendo sido a Recorrente cientificada em 14/06/2012:

Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
10
Referidos Autos de Infração visam a cobrança das contribuições cujos fatos
geradores ocorreram no período entre 30/06/2007 até 31/12/2009:

Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
11

Razoável duração do processo administrativo
Neste tópico, a Recorrente sustenta que:

Portanto, para a Recorrente, o artigo 24, da Lei no 11.457/2007 estipula, como
prazo máximo para que seja proferida decisão administrativa, 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte e, no caso
concreto, o referido prazo não teria sido respeitado.
Considerando as alegações trazidas no Recurso Voluntário, me parece que a
Recorrente estaria suscitando uma espécie de prescrição intercorrente e, como se sabe, no
processo tributário, não se aplica o referido instituto, tratando-se de tema pacificado na
jurisprudência do CARF, tendo sido objeto, inclusive, do verbete sumular no 11, reproduzido
abaixo:
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
12
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Neste sentido, segue precedente deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO. DESCUMPRIMENTO.
O excesso de prazo previsto no ait. 24 da Lei n° 11457/07 não tem aptidão para
conduzir ao cancelamento do lançamento, pois essa norma não prevê penalidade
para seu descumprimento. Ademais, é entendimento pacífico deste tribunal,
expresso no enunciado de n° 11 da súmula de sua jurisprudência, que não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Processo no 13971.004283/2010-11; Acórdão no 2201-010.616; Relator
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita; sessão de 10/05/2023)
Da exclusão do ISS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS
A Recorrente defende a exclusão do ISS da base de cálculo da Contribuição para o
PIS e da COFINS.
Todavia, trata-se de pleito que não consta na Impugnação, configurando inovação
de defesa, razão pela qual não deve ser conhecido.
A falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Impugnação configura
necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em segunda instância,
devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Ressalta-se que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a defesa do contribuinte, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de Recurso Voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal, inclusive para se evitar supressão de instância.
A competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se circunscreve
ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria que não tenha sido atacada
em impugnação e submetida à primeira instância administrativa.
Corroborando esse entendimento, é remansosa a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
13
(Processo no 10725.900240/2017-41; Acórdão no 3201-008.052; Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 22/03/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o momento
em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa, nos termos dos art.
16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite, portanto, a apresentação, em
sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser
reconhecida a preclusão consumativa.
(Processo no 10218.720512/2007-89; Acórdão no 2202-005.775; Relatora
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira; sessão de 03/12/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado às partes inovarem nas teses de defesa na fase recursal, sob pena de
supressão de instância e de violação aos artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Processo no 19647.010980/2009-28; Acórdão no 2003-003.339; Relatora
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez; sessão de
23/06/2021)
Multa de ofício
A Recorrente defende que a multa imposta de 75% configura abuso do poder fiscal,
revelando-se excessiva e despropositada, ofendendo o princípio do não confisco.
Todavia, trata-se de pleito que não consta na Impugnação, configurando inovação
de defesa, razão pela qual não deve ser conhecido.
Como já exposto no tópico anterior, a falta de adequação entre o Recurso
Voluntário e a Impugnação configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria
trazida apenas em segunda instância, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
De todo modo, cumpre esclarecer que a multa de ofício aplicada encontra expressa
previsão legal no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que estabelece a aplicação da multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata. O parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que a
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722360/2012-80
14
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a Autoridade Fiscal
está obrigada a efetuar o lançamento de ofício da multa.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em relação aos tópicos
intitulados “VI - DA EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA COBRANÇA DO PIS E DA COFINS” e
“VII - DA MULTA”, posto que não foram suscitados na Impugnação e não versam sobre matéria de
ordem pública, tendo, portanto, se operado a preclusão; e, na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1445
DF CARF MF
Original